Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado objetivando o cancelamento da sessão plenária do Tribunal do Júri, sob o argumento de nulidade processual, nos autos de origem, em relação ao crime de homicídio qualificado tentado.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se a prolação de sentença condenatória no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório.
4. Tem-se como prejudicado o habeas corpus, por perda superveniente do objeto, quando prolatada sentença condenatória no processo de conhecimento que deu ensejo à impetração da ordem, porque não mais subsistem as razões que fundamentaram a impetração.
IV - DISPOSITIVO
5. Julga-se prejudicado o habeas corpus.